Tribunal: TJMT
Processo: 1025682-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025682-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), JOSE THOME PREDIGER - CPF: 496.324.931-68 (AGRAVANTE), AIRTON NICOLETTI - CPF: 368.703.159-49 (AGRAVADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO registrado(a) civilmente como LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), LAZARO ROBERTO SOUZA - CPF: 248.795.922-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DIVERGENTE DA 1a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Ação Rescisória fundada no art. 966, V, do CPC. Alegação de violação à norma jurídica. Fato novo. Perda superveniente da legitimidade do réu. Decisão administrativa do INCRA que decretou a perda da titularidade do domínio. Indeferimento liminar da inicial. Complexidade fática. Necessidade de instrução.
Agravo Interno provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial de Ação Rescisória, proposta com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil, sob a alegação de violação à norma jurídica em razão da superveniente perda de legitimidade do Requerido e da falta de interesse processual, diante de decisão administrativa do INCRA que decretou a extinção do domínio do imóvel objeto da ação originária.

II. Questões em discussão

2. São elas: a) verificar se a causa de pedir da Ação Rescisória apresenta elementos fáticos e jurídicos minimamente plausíveis que justifiquem o regular processamento do feito; b) avaliar se é juridicamente possível o indeferimento liminar da Ação Rescisória quando a pretensão envolve análise probatória sobre fatos supervenientes e documentos administrativos.

III. Razões de decidir

3. A Ação Rescisória, por sua natureza excepcional, exige análise aprofundada das alegações e provas apresentadas.

4. Os fundamentos deduzidos pelo Autor envolvem discussão relevante sobre a legitimidade e o interesse processual do Réu. Assim, o processamento da Ação com citação do Réu e instrução probatória é medida adequada diante da complexidade dos fatos narrados.

IV. Dispositivo

Recurso de Agravo Interno provido.

R E L A T O R I O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto por
JOSÉ THOMÉ PREDIGER
, contra decisão monocrática desta relatora que, monocraticamente,
indeferiu
a exordial de sua ação rescisória, sob o fundamento de não ter ocorrido violação literal a artigo de lei no acórdão da Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos, Lucros Cessantes e Reintegração de Posse no 0003588-57.2015.8.11.0050, proferido pela 3a Câmara de Direito Privado.

Em suas razões, o recorrente defende, em apertada síntese, que o julgamento monocrático “
invocou fundamentos inconsistentes e frágeis”
, bem como violou o princípio da colegialidade e do juiz natural.

Desse modo, requer o provimento do presente recurso de agravo interno, para o fim de afastar a extinção da rescisória, e determinar a sua regular tramitação e imediata apreciação do pedido de tutela de urgência.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de id. 253594177.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUIZ ORIONE NETO, OAB/MT 3606/O.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Egrégia Turma.

Do exame acurado da matéria vertida neste agravo interno, não vislumbro motivos para alterar a decisão agravada.

Depreende-se que a matéria controvertida neste agravo interno cinge-se à irresignação do agravante com a decisão vergastada, com reprodução dos argumentos lançados anteriormente.

Na espécie, a pretensão da parte autora\agravante se funda no art. 966, V, do CPC, sob a alegação de manifesta violação de norma jurídica, ante a ocorrência de “fato novo”, perda superveniente de interesse processual e ilegitimidade ativa
ad causam
do Réu\Agravado AIRTON NICOLETTI, decorrente de decisão administrativa do INCRA.

Restou fundamentado na decisão monocrática de id. 242531190, que a ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC, exige que a interpretação dada pela decisão atacada seja claramente discrepante do teor da norma jurídica tida por violada, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos.

No caso, os argumentos lançados na exordial têm por finalidade tão somente a revisão do acórdão já proferido e transitado em julgado nos autos da ação original.

O fato novo apresentado pelo autor\agravante, a fim de respaldar a perda superveniente do interesse de agir e da legitimidade do réu\agravado, na ação de origem, decorre de decisões proferidas nas datas de 31/10/2011, 12/03/2015 e 12/07/2016, no âmbito do Processo Administrativo no 56419000577/2011-25 do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, em que figura como interessado o ora Réu AIRTON NICOLETTI, tendo como assunto: “Pedido de liberação de cláusulas resolutivas”.

O acórdão que o autor pretende ver rescindido está assim exarado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO DO STJ – REEXAME DO JULGADO – OMISSÃO ANALISADA – VÍCIO SANADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

O embargos declaratório é o meio adequado para sanar eventual omissão existente no decisum objurgado, contudo, apesar da análise determinada pela instância superior, não há qualquer alteração da conclusão do julgado.

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Embargos de Declaração no 0003588-57.2015.8.11.0050 interposto no Recurso de Apelação de mesma numeração.

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Da leitura do acórdão atacado, verifica-se que a suposta “violação manifesta às normas jurídicas” indicada pelo autor\agravante na ação rescisória
foi devidamente, abordada, discutida e rejeitada no acórdão
, confira-se:

(...) o apelante opôs embargos de declaração, defendendo a existência de omissão no v. acórdão,
ante a ocorrência de fato novo, que acarretou a ausência de interesse processual e a perda da legitimidade ativa do embargado, matérias de ordem pública que podem ser alegadas em sede de embargos de declaração
. Alega o erro de colocação do advogado anterior, pois o caso em apreço não tem nada a ver com exceção do contrato não cumprido ou omissão dolosa ensejadora de perdas e danos. Afirma que a falta de apuro profissional do patrono não impede o reconhecimento da ausência de interesse processual e perda da legitimidade ativa do embargado neste momento processual.

Fundamenta que no curso da presente demanda o autor/embargado perdeu a titularidade do imóvel objeto da lide, conforme se depreende das sucessivas decisões administrativas proferidas pelo INCRA. Aduz que em 11.03.2015, o embargado perdeu a propriedade do imóvel em discussão, em virtude da abertura da matrícula n. 9.177, do CRI da Comarca de São José do Rio Claro, em nome de Aires Suelo.

Defende que atualmente é o legítimo proprietário do imóvel, pois, com receio de perder todo o investimento realizado, conseguiu formalizar escritura pública de venda e compra com o beneficiário originário do INCRA – Aires Suelo, em 03.06.2014.

Alega que em razão disso deixou de efetuar o pagamento da terceira e quarta parcelas.

(...)

In casu, a suposta ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual alegadas pelo embargante decorrem do indeferimento, pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, do pedido de legalização da área objeto da lide em favor do autor, inclusive em instância recursal administrativa, ante a ausência dos requisitos legais.

Entretanto, tal fato, por si só, não implica no reconhecimento da perda da titularidade do imóvel objeto da lide
, pelo embargado, mormente considerando o teor da decisão proferida nos autos do processo administrativo:

“A conclusão pelo indeferimento foi motivada pelo fato de a área ter sido alienada em favor de terceiros, sem prévia anuência do INCRA e durante a vigência da condição resolutiva, que terminaria em 10/05/2019, dez anos após a data em que o título no 151253 foi registrado em cartório.

Destarte, informamos ao requerente que, apesar desta decisão, permanece o direito do atual ocupante de solicitar regularização da área ocupada, conforme inteligência do artigo 7o da Portaria MDA no 80/2010, in verbis:

“Art. 7o Todas as cessões ou transferências de direitos irregulares a terceiros que envolvam títulos expedidos pelo Incra em nome do ocupante originário antes de 11 de fevereiro de 2009, servirão somente para fins de comprovação da ocupação do imóvel pelo adquirente ou por seus antecessores.

Parágrafo único. O Terceiro adquirente ou cessionário mencionado no caput poderá regularizar a área por ele ocupada, nos termos da Lei 11.952, de 2009.”

(...)

À vista disso, considerando que o caso em apreço tem por objeto contrato particular de compromisso de compra e venda regularmente firmado entre as partes, não há o que se falar em ilegitimidade ativa, tampouco em ausência de interesse processual.

Logo, apesar da análise da omissão determinada pela instância superior, não há qualquer alteração da conclusão do julgado.

(...)

Nota-se que não se trata de fato inexistente à época do acórdão rescindendo. Com efeito, o fato apontado como "novo" pelo autor, além de existir ainda, na época em que foi pactuado o contrato de compra e venda (30.10.2012), não era pelo autor ignorado e, em nenhum momento, em sua Exordial, ele mencionou isso.

Assim, ressalto que a matéria foi devidamente abrangida pela decisão monocrática, e está devidamente respaldada por jurisprudência uníssona dessa colenda Corte de Justiça, vejamos:

AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURIDICA – NÃO OCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REANÁLISE DE ARGUMENTO E PROVA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1 - A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir injustiças, má apreciação de provas ou erro de julgamento (STJ, AgInt no REsp 1398141/PR).

2- Na verdade, pretende o Autor a rediscussão do mérito da causa, sendo certo, no entanto, que a ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal em razão do seu caráter excepcional, pois se estaria admitindo em nosso ordenamento jurídico, um novo recurso com prazo de dois anos, em clara violação ao princípio da segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais, o que é inadmissível.

(TJ-MT - AR: 10036815120188110000, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 12/04/2023, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/04/2023)

AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA – PRETENSÃO PARA NOVO JULGAMENTO – ALEGAÇÃO DE MATÉRIA NOVA, NÃO INVOCADA NO PROCESSO ORIGINÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – IMPROCEDÊNCIA.

1. A Ação Rescisória, por ser medida excepcional, é cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, em virtude da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

2. A viabilidade da ação rescisória, pelo argumento de violação manifesta de norma jurídica, demanda que a ofensa seja decorrente de uma interpretação aberrante, ou seja, manifestamente errônea, violando o dispositivo legal em sua literalidade.

3. O campo restrito e taxativo da rescisória impede que a parte inclua tema diverso daquele tratado no acórdão combatido para fins de ampliar a discussão. O cabimento da ação rescisória vincula-se a existência de coisa julgada sobre a matéria, ou seja, pressupõe ter ocorrido litigiosidade sobre o ponto em debate. 4. Ação rescisória julgada improcedente.

(TJ-MT - AR: 10036445820178110000, Relator: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 16/03/2023, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/03/2023)

AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA – PRETENSÃO PARA NOVO JULGAMENTO – ALEGAÇÃO DE MATÉRIA NOVA, NÃO INVOCADA NO PROCESSO ORIGINÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – IMPROCEDÊNCIA.

1. A Ação Rescisória, por ser medida excepcional, é cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, em virtude da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

2. A viabilidade da ação rescisória, pelo argumento de violação manifesta de norma jurídica, demanda que a ofensa seja decorrente de uma interpretação aberrante, ou seja, manifestamente errônea, violando o dispositivo legal em sua literalidade.

3. O campo restrito e taxativo da rescisória impede que a parte inclua tema diverso daquele tratado no acórdão combatido para fins de ampliar a discussão.
O cabimento da ação rescisória vincula-se a existência de coisa julgada sobre a matéria, ou seja, pressupõe ter ocorrido litigiosidade sobre o ponto em debate.

4. Ação rescisória julgada improcedente.

(TJ-MT - AÇÃO RESCISÓRIA: 1003644-58.2017.8.11.0000, Relator: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 16/03/2023, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/03/2023)

Ademais, os fundamentos embasadores do inconformismo da parte agravante não têm força satisfativa para agasalhar sua pretensão, pois em nada inovaram o feito, até porque, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é assente no sentido de afirmar que, para eventual reconsideração da decisão atacada, faz-se mister a superveniência de fatos novos. Vejamos:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA – INDEFERIMENTO DA INICIAL DE AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃO RESCINDENDO PROFERIDO NOS AUTOS DE AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – PRETENSÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO PELA INOBSERVÂNCIA DE COMPETÊNCIA DECORRENTE DE PREVENÇÃO – EXISTÊNCIA DE RECURSO DISTRIBUÍDO ANTERIORMENTE A OUTRA CÂMARA DE JULGAMENTO – COMPETÊNCIA INTERNA DO TRIBUNAL, DE NATUREZA RELATIVA QUE NÃO DÁ CAUSA A PRETENDIDA NULIDADE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DA ELABORAÇÃO DE PROVAS – FUNDAMENTOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DA DEMANDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS DE ADMISSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ação rescisória é remédio extremo, admitida em hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não se prestando como sucedâneo recursal, pois é vedado qualquer tipo de inovação argumentativa que poderia ter sido postulada no processo originário. “
A violação literal de lei, como fundamento da ação rescisória, pressupõe que o órgão julgador delibere sobre a questão posta, conferindo indevida aplicação a determinado dispositivo legal ou deixando de aplicar preceito legal que, supostamente, segundo a compreensão do autor da rescisória, melhor resolva a matéria.
Em uma ou outra situação, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda, o que não se confunde com exigência de prequestionamento do dispositivo legal apontado.” (STJ, Resp. 1.749.812, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 17-9-2019).

A afirmação de que o julgamento, sem a produção de provas outras, cerceou o direito de defesa não se relaciona a uma suposta transgressão do Direito em tese, mas sim, diz respeito ao inconformismo da parte autora com o juízo concreto de adequação dos fatos às normas, circunstância que confere à pretensão deduzida caráter de indevido sucedâneo recursal.

Não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, sua manutenção é a medida que se impõe.

(TJ-MT 10088626220208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/12/2021, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2021)

EMENTA AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA –ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo elemento novo capaz de modificar a decisão agravada que indeferiu o pedido de justiça gratuita, é de rigor o desprovimento do agravo interno
.

(TJ-MT 10046988320228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/11/2022, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2022)

E M E N T A AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ABSOLUTA “QUERELA NULLITATIS” – DECISÃO MONOCRÁTICA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DA AÇÃO – REEDIÇÃO DAS MATÉRIAS TRAZIDAS NA AÇÃO – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – MULTA – § 4o DO ARTIGO 1.021 DO CPC/15 - INAPLICABILIDADE – QUESTÃO CONTROVERTIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante reeditou no agravo interno as mesmas matérias trazidas na ação
declaratória de nulidade absoluta “querela nullitatis” e
não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática, não cumprindo o disposto no art. 1.021
, § 1o, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido. Não que se falar em multa do § 4o do artigo 1.021 do CPC/15, em se tratando de questão controvertida que pode levar a parte ao equívoco na interpretação do ordenamento jurídico.

(TJ-MT 10136764920228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2023)

AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDE TUTELA DE URGÊNCIA – CABIMENTO ART. 969 DO CPC – FUNDAMENTO NOVO – INEXISTÊNCIA - MERO INCONFORMISMO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O mero inconformismo da parte com a conclusão adotada na decisão agravada, sem apresentação de qualquer fundamento novo capaz de justificar sua reforma, implica desprovimento do agravo interno
.

(TJ-MT - AR: 10077948220178110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 07/12/2017, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2019)

Desse modo, inexistindo argumentos a corroborar com a reconsideração da decisão ora recorrida e, estando ela em consonância com a jurisprudência desta Corte, são desnecessárias maiores delongas acerca do tema.

Ante o exposto, deixo de reconsiderar a decisão agravada e submeto a insurgência à apreciação desta egrégia Turma, a fim de ratificá-la, razão pela qual conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O (VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Eminentes Pares,

Recebi o voto da relatora, do qual tomei conhecimento antecipadamente.

No entanto, com a sustentação oral, percebo que os contornos da questão que fundamenta o pedido rescisório são um tanto quanto confusos.

Diante disso, acredito que o mais ponderado seria uma melhor verificação da matéria durante a instrução processual, ou seja, abrir o contraditório e iniciar a instrução.

Por esta razão, peço vênia à Douta Relatora e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo Regimental, para desconstituir a decisão agravada de indeferimento inicial da peça de ingresso, para possibilitar o trâmite integral da ação rescisória. Isso trará maior clareza sobre se o fundamento da inicial realmente se escora em um revolvimento da prova já apreciada, ou se, de fato, constitui ofensa a dispositivo de lei ou algo que o equivalha.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL - CONVOCADO):

Peço vistas para analisar melhor toda essa situação fática dos autos, e alguns dos contornos abordados pela sustentação oral.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (3a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DR. SEBATIÃO BARBOSA FARIAS (4o VOGAL):

Peço vênia à Relatora para acompanhar a divergência inaugurada pela Desa. Clarice Claudino da Silva.

EM 03 DE ABRIL DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO FACE O PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES). A RELATORA VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO. A 1a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) PELO PROVIMENTO, SENDO ACOMPANHADA PELO 4o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). A 3a VOGAL (MARILSEN ANDRADE ADDARIO) AGUARDA.

SESSÃO DE 05 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL - CONVOCADO):

Após análise dos autos, bem como da fundamentação apresentada tanto na decisão monocrática quanto nos votos proferidos pela Relatora e pela eminente 1a Vogal, verifico que, de fato, o caso requer maior prudência na delimitação do juízo rescisório.

Ao que se extrai da peça recursal, o autor/agravante José Thomé Prediger fundamenta a Ação Rescisória no art. 966, V, do Código de Processo Civil, apontando violação à norma jurídica consubstanciada em suposto fato novo relacionado a perda da legitimidade do Réu Airton Nicoletti, e da ausência de interesse processual em razão da decisão administrativa proferida pelo INCRA, que decretou a perda da titularidade do domínio do Réu, em razão do descumprimento da cláusula resolutiva decorrente da alienação do imóvel no período de prova de 10 (dez) anos.

Não há dúvidas, portanto, quanto à complexidade dos fatos narrados na petição inicial pelo autor/agravante, tampouco se pode concluir, de imediato, pela improcedência da demanda com base unicamente no juízo de admissibilidade da ação rescisória. E especificamente em relação a este aspecto, como destacado pela 1a Vogal “
o mais acertado, ponderado, seria uma melhor verificação durante a instrução do processo, abrindo-se o contraditório e dando início à instrução processual
”

De fato, não se pode olvidar que a ação rescisória, por sua natureza excepcional, exige exame aprofundado dos fatos e dos fundamentos jurídicos alegados, não sendo compatível com o indeferimento liminar sempre que houver indícios minimamente razoáveis de ofensa à norma jurídica, ainda que eventual análise posterior conclua pela improcedência do pedido no mérito.

Assim, considerando que a pretensão rescisória suscita elementos factuais e jurídicos cuja análise demanda aprofundamento instrutório - inclusive quanto à contemporaneidade e relevância dos documentos administrativos prolatados no processo do INCRA - entendo prematuro o indeferimento da inicial com base em juízo perfunctório, razão pela qual acompanho a divergência inaugurada.

Diante do exposto, voto pelo
provimento do Agravo Interno
, para desconstituir a decisão monocrática de indeferimento inicial da ação rescisória, a fim de permitir o regular processamento do feito, com a devida citação do réu e instrução probatória.

É como voto.

QUESTÃO DE ORDEM

SENHOR ADVOGADO LÁZARO ROBERTO DE SOUZA, OAB/MT 4801/B (ADVOGADO DA PARTE AGRAVADA):

Senhora Presidente,

Permita-me uma questão de ordem.

Ao propor a ação rescisória, antes de citado o réu, o senhor Ayrton Nicoletti, a petição inicial foi indeferida e a ação rescisória extinta sem julgamento do mérito. Em ato seguinte, ao ingressar com agravo interno, a intimação para as contrarrazões do agravado foi direcionada a um advogado não constituído por ele. Reforço: na ação rescisória, ele sequer havia sido citado, portanto, não tinha advogado constituído. No registro do agravo interno, constou como advogado o Doutor Ildo de Assis Macedo, OAB/MT 3541/O.

Então, a intimação para as contrarrazões do agravo interno foi direcionada ao advogado não constituído, sem procuração nos autos, tanto da ação rescisória quanto do agravo interno.

Tomando conhecimento pela informação dada pelo autor da ação rescisória, ora agravante, no cumprimento de sentença da ação originária, de imediato, o agravado Ayrton Nicoletti entrou nos autos habilitado através da minha pessoa constituída. Em petição, o agravado requereu o chamamento do feito à ordem, tendo em vista a falta de intimação pessoal para as contrarrazões do agravo interno, por não possuir advogado constituído no agravo interno, e muito menos validade a intimação feita a advogado não constituído.

Assim, pedimos o chamamento do feito à ordem, para que fosse examinada essa petição, que está nos autos no Id. 283883373. Se for o caso de pertinência, e para evitar a nulidade dos atos processuais subsequentes, fosse anulado a partir da intimação indevida e aberto o prazo para que o agravado oferecesse as contrarrazões e tivesse a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa.

Este pedido foi apresentado após a sessão de julgamento de 3 de abril, para a qual ele também não foi intimado a participar. Ato seguinte, a sessão de 5 de maio foi adiada, por conseguinte, a sessão de hoje.

Assim, o agravado está em desvantagem e pode ter prejuízo, porque até agora formou-se maioria para o provimento do recurso. Entendemos que, neste caso, seria oportuno ouvi-lo, dando-lhe oportunidade para apresentar contrarrazões e, eventual sustentação oral.

Assim, Excelência, requer o agravado que seja suspensa a sessão de julgamento e apreciada a petição do ID 283883373, onde constam as provas de todo o encadeamento dessas alegações da pessoa do agravado. Ao final, se tiver pertinência, que Vossas Excelências anulem os atos a partir dali, para que o processo retorne ao
iter
anterior e seja oportunizada a garantia do contraditório e da ampla defesa.

Agradeço.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE DA CÂMARA):

Perfeito, doutor. Defiro o seu pedido.

Acredito que realmente não temos condições de resolver essa pendência de imediato. Ouviremos a douta Relatora Tatiane Colombo, mas entendo a relevância da matéria, que dependerá de um exame mais aprofundado.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Senhora Presidente,

O presente feito versa sobre o indeferimento da petição inicial da ação rescisória. Assim, tecnicamente, entendo não haver necessidade de intimação da outra parte para se apresentar nos autos.

Dessa forma, podemos dar continuidade ao julgamento com a oitiva dos votos, em razão de ser esse o procedimento aplicado à natureza deste recurso.

Assim, indefiro a questão de ordem suscitada em plenário e os pedidos formulados no ID 283883373, por se tratar de um indeferimento de inicial. Se fosse outro caso, tal arguição seria cabível, mas neste em específico, entendo como descabida, uma vez que a angularidade processual ainda não está formada.

É como voto.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LÁZARO ROBERTO DE SOUZA, OAB/MT 4801/B.

Se me permitem, Excelências.

No agravo interno, não se tendo formado a angularidade na ação rescisória, conforme reiterados julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o tema, é possível.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE DA CÂMARA):

Submetido ao requerimento intitulado de questão de ordem, a Relatora rechaçou o pedido de suspensão do julgamento e deu o comando para prosseguimento.

Também não vejo necessidade de postergar mais ainda a solução desse caso diante da palavra da douta relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (6a VOGAL - CONVOCADA):

Eminentes pares,

Peço vênia à Relatora para acompanhar a divergência inaugurada pela Desa. Clarice Claudino da Silva, para dar provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (7o VOGAL - CONVOCADO):

Senhora Presidente,

Peço vênia à douta Relatora para acompanhar a divergência inaugurada pelo voto de Vossa Excelência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025.